Tribunal: TJSP
Processo: 1034085-75.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE GÁS. Interrupção temporário do serviço. Ação indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Alegação que sofrera prejuízo de ordem material e moral em razão do corte indevido. Descabimento. Corte devidamente efetuado em virtude do inadimplemento/atraso no pagamento de fatura vencida. Atraso de 21 dias

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE GÁS. Interrupção temporário do serviço. Ação indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Alegação que sofrera prejuízo de ordem material e moral em razão do corte indevido. Descabimento. Corte devidamente efetuado em virtude do inadimplemento/atraso no pagamento de fatura vencida. Atraso de 21 dias no pagamento. Pretensão indenizatória corretamente afastada. Sentença mantida. Recurso não provido.